Tribunal: TJSP
Processo: 2201269-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de adjudicação de imóvel penhorado. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Penhoras anteriores em outros processos de execução. Outro processo em que foi também pleiteada a adjudicação sob os mesmos termos e argumentos, pleito indeferido, decisão mantida por este Relator ao julgar o agravo no 2197556.15.2019. Decisão mantida. Recurso desprovido.